Tribunal: TJMT
Processo: 1076726-75.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076726-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 693.639.861-87 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1076726-75.2024.8.11.0001.

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: CONTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A.

Recorrido: LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. IPTU. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS NEGATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de débito referente a IPTU e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária e juros conforme a Lei nº 14.905/2024.

A recorrente impugna exclusivamente a condenação por danos morais, sob argumento de inexistência de abalo indenizável ou, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa e o consequente protesto ensejam, no caso concreto, a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débito inexistente, em tese, caracterizam falha na prestação do serviço e configuram dano moral in re ipsa.

Entretanto, é ônus da parte autora comprovar a inexistência de outros registros negativos anteriores ou posteriores ao protesto impugnado, mediante apresentação de extratos atualizados de órgãos de proteção ao crédito, sob pena de afastamento da indenização por dano moral.

No caso concreto, o autor não comprovou a inexistência de outros registros negativos em seu nome, o que impede o reconhecimento do abalo moral indenizável.

A jurisprudência da Turma Recursal exige prova documental da inexistência de anotações nos cadastros de inadimplentes como condição para configurar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige, além da comprovação da irregularidade do débito, a demonstração de que não há outros registros negativos no nome do autor, mediante a juntada de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência dessa comprovação impede o reconhecimento do abalo moral indenizável, ainda que o protesto tenha sido indevido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1000449-85.2024.8.11.0108, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1000027-57.2021.8.11.0095, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024, DJE 10.10.2024; Conclusão n. 5, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE n. 11.799, 10.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática (ID 280303044), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito relativo ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) discutido nos autos e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária a partir da data da prolação da sentença e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

O Juízo singular consignou que a eventual correção monetária anterior a 28 de agosto de 2024 deverá observar o índice INPC/IBGE e, após essa data, deverá ser utilizada a variação do IPCA-E/IBGE, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Do mesmo modo, os juros moratórios anteriores à referida data deverão ser fixados em 1% ao mês, e, posteriormente, calculados conforme a taxa referencial Selic, descontado o índice utilizado para atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela mencionada norma legal.

Nas razões recursais, a recorrente limita-se a impugnar a condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência de circunstâncias aptas a ensejar tal reparação, sustentando que os fatos narrados pelo autor configuram mero aborrecimento.

Alega, ainda, que, mantida a condenação, é necessária a minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem, a fim de evitar desproporcionalidade em relação ao caso concreto e à realidade das partes envolvidas.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida, julgando-se improcedente o pedido relativo aos danos morais ou, alternativamente, a minoração do valor da condenação.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 280303052), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o cerne do recurso reside na condenação por danos morais fixada pelo Juízo de origem. A recorrente sustenta que os fatos não extrapolam o mero aborrecimento, razão pela qual requer a improcedência do pedido ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

Compulsando os autos, constata-se que o autor teve seu nome inscrito em dívida ativa pelo Município de Cuiabá, em razão da cobrança de IPTU no valor de R$ 191,00 (ID 280303012).

Restou comprovado, ainda, que o ente público promoveu o protesto do nome do demandante junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, no valor de R$ 50,56, valor este quitado pelo autor (ID 280303013).

Verifica-se que a recorrente, em suas razões, não questiona sua responsabilidade quanto ao referido tributo, chegando inclusive a reconhecer que a situação poderia ser resolvida por via administrativa.

Assim, a análise recursal restringe-se à legalidade do protesto realizado, eis que o débito não era de responsabilidade do autor.

Diante disso, entende-se que o protesto indevido configura, em tese, o dano moral na modalidade in re ipsa.

Todavia, apesar da configuração inicial do dano moral, verifica-se que o reclamante não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, não comprovando a ausência de registros negativadores em seu nome junto ao SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, anteriores e posteriores ao protesto discutido nestes autos, o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido. (N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Conclusão nº 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJE nº 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024, dispõe: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL" (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO, no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação da inexistência de registros negativos em nome do recorrente, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025